Tribunal: STF
Processo: RE 1556163
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Ação Civil Pública. Prescrição. Insurgência. Reparação ao patrimônio histórico. Obrigação de caráter extrapatrimonial. Incidência do art. 205 do Código Civil. Prescrição decenal. Precedente do STJ. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. 



    - Nos termos da jurisprudência do STJ: “Quanto à prescrição, por se tratar de Ação Civil Pública de reparação ao patrimônio histórico, artístico e cultural, sendo esta, portanto, de ordem extrapatrimonial, a prescrição é de dez anos, conforme o artigo 205 do CC. Esclareça-se que nem a Lei 7.347/1985 nem o Decreto-Lei 25/37, que disciplina o tombamento, dispõem sobre o prazo prescricional.” (REsp n. 1.447.102/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016)”. (eDOC 11 – ID: cd49bc05)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 216 e 225, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: b685e4a9)



    Nas razões recursais, questiona-se acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de responsabilização civil por danos a bem tombado. Afirma-se que “o patrimônio histórico-cultural enquadra-se na definição de Meio Ambiente Cultura, sendo direito de terceira geração, de inconteste valor para toda a humanidade”. (eDOC 17 – ID: b685e4a9, p. 2)



    Aduz-se “que se deve aplicar o Tema 999 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, à luz do art. 225, §3º, da CRFB/88, aos bens tombados que integram o patrimônio histórico-cultural de um município, de um Estado ou da União”. (eDOC 17 – ID: b685e4a9, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    Cuidam os autos de ação civil pública proposta em face de particular que efetuou modificações em imóvel tombado. A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, verificou que a controvérsia dos autos não coincide com o tema 999 da sistemática da repercussão geral, por tratar de indenização por danos morais coletivos, aplicando, assim o prazo prescricional de dez anos previsto no Código Civil. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Após o pedido de vista feito pelo eminente colega, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque e melhor refletir sobre o caso, tenho que existe, de fato, um distinguishing entre a tese firmada pelo Tema 999 do STF e o caso em disceptação. 



    Explico: 



    É que o tema abordado pela Suprema Corte, ao julgar o RE 654833, tinha como matéria de fundo a reparação de danos materiais, morais e ambientais, decorrentes de invasões em área indígena ocupada pela comunidade Ashaninka-Kampa do Rio Amônia, situada no Acre, as quais ocorreram entre os anos de 1981 a 1987, com a finalidade de extrair ilegalmente madeira de elevado valor de mercado (mogno, cedro e cerejeira). 



    Como se vê, danos de natureza eminentemente ambientais. 



    Entretanto, o feito em disceptação, passa longe do que fora decidido pelo e. STF. 



    A matéria aqui discutida tem nítido caráter extrapatrimonial. 



    Pretende o apelante, como já mencionado, a recuperação definitiva do imóvel e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em valores de hoje, não inferiores a R$ 248.714,41 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), atraindo, pois a incidência do art. 205 do Código Civil.



    (...)



    No caso dos autos, a última reforma no imóvel ocorreu em outubro de 2005 e a presente demanda fora proposta em 03 de abril de 2018 (ID 20559483), ou seja, mais de 13 (treze) anos após o fato questionado. 



    Logo, pelo lapso temporal superior a 10 (dez) anos, verifica-se a ocorrência da prescrição sendo incensurável a decisão guerreada”. (eDOC 11 – ID: cd49bc05)  



    Assim, embora esta Suprema Corte tenha, no julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2020, de fato, proclamado a tese da imprescritibilidade dos danos ambientais, verifica-se que, conforme deduzido no acórdão recorrido, a matéria debatida restringe-se à ilícito civil, a qual está restrita âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Registre-se, que o próprio ente autoral admite que a demanda “visava a responsabilização da proprietária para recuperação integral do imóvel e a condenação ao pagamento de R$ 248.714,41 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), referentes aos danos materiais e morais coletivos”. (eDOC 17 – ID: b685e4a9, p. 2) 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Usucapião de bem público. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 279 e 340/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido da não incidência da prescrição aquisitiva sobre bens públicos (Súmula 340/STF) IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1493517 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22.08.2024)  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Multa ambiental. Alegação de prescrição. Ausência de prequestionamento. Tema 660 da RG. Natureza infraconstitucional da questão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 8. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1519913 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente